Tribunal: TJPA
Processo: 0810184-83.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810184-83.2021.8.14.0000

PACIENTE: GILBERTO MODESTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 217-A C/C O ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. FASE DE EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. PLEITO DE PRORROGAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE E IMPOSSIBILIDADE DE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL OFERECER O TRATAMENTO ADEQUADO. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA DE OFICIO.

- A
presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Nesse diapasão, vislumbro,
in casu
, flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício, ratificando-se a liminar deferida, nos termos do art. 654, §2º, do CPP,
sobretudo ao se apreciar os termos das informações prestadas pela SEAP.

-
Sabe-se que, nos termos do art. 117 da LEP, a prisão domiciliar pode ser concedida se
demonstrado, nos autos, com concretude, que o paciente está extremamente debilitado por motivo de doença grave e, ainda, que o Estado não reúna condições de garantir tratamento adequado.
Restou demonstrado, por meio das documentações acostadas pelo impetrante e pela SEAP, que esta possui atendimento ambulatorial, porém o paciente necessita de acompanhamento específico de média e alta complexidade, decorrentes de suas comorbidades.

-
A despeito de o paciente estar cumprindo pena de crime hediondo em regime fechado, a jurisprudência pátria tem admitido a concessão de prisão domiciliar para apenados acometidos de doença grave sem a devida assistência no estabelecimento prisional, como no caso em apreço.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA, PORÉM RATIFICADA A LIMINAR DEFERIDA, DE OFÍCIO, PARA PRORROGAR A PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA ELETRONICAMENTE AO PACIENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração, porém ratificar a liminar deferida, de ofício
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
para prorrogação de prisão domiciliar com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
GILBERTO MODESTO DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém nos autos do processo nº 0015933-12.2020.8.14.0401.

O impetrante afirma que o paciente

está preso desde o dia 19/09/2019
, em virtude de prisão temporária que, posteriormente, foi convertida em preventiva, nos autos do processo nº 0008771.53.2019.814.0060, oriundo da comarca de Tomé-Açu. No dia 29/06/2020, foi proferida sentença condenatória, condenando o paciente à pena de 13 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime do art. 217-A c/c o art. 226, II, ambos do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.

Em razão da expedição de
guia de recolhimento provisório
, foi instaurado o processo de execução provisória nº 0015933-12.2020.814.0401 na Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém.

Aduz que, no final de 2020, a defesa recebeu o Ofício nº 778/2020 - DEC/SEAP, o qual versa sobre a situação de saúde do paciente, em que a SEAP informa a necessidade de ser concedida prisão domiciliar, eis que o paciente, custodiado no Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves – CRCAN –, está acometido de hérnia inguinal e
diabetes mellitus
, doenças em fase crônicas e que fora encaminhado ao Pronto Socorro, onde necessitou de internação hospitalar, fez pré-operatório e recebeu avaliação médica, que apontou tratar-se de caso cirúrgico e, diante da atual condição de saúde, a SEAP opinou por um tratamento médico especializado e domiciliar, tendo em vista ser portador de enfermidade descrita no CID K-40 (Hérnia Ignal) e diagnóstico crônico de
diabetes mellitus
, enquadrando-se no grupo de risco ao covid-19.

Diante disso, a defesa impetrou HC nº 0812838-77.2020.8.14.0000 nesta Corte e a liminar fora deferida, em 31/12/2020, pela desembargadora plantonista Rosi Maria Gomes de Farias para converter a prisão preventiva em domiciliar com monitoramento eletrônico, sendo esta ratificada, no mérito, pelo prazo de 120 dias a contar de 31/12/2020, findando, assim, em 29/04/2021. Por conta disso, em 15/04/2021, em razão de persistirem os motivos da prisão domiciliar monitorada, a defesa protocolizou pedido de prorrogação dessa custódia domiciliar perante o juízo
a quo
. O RMP manifestou-se favoravelmente ao pleito em 22/04/2021. Porém, na noite do dia 29/04/2021, a autoridade coatora indeferiu o pedido, determinando que o paciente se apresentasse à unidade prisional no prazo de 48h, sob pena de configuração de fuga e instauração de PDP. Impetrado HC nesta instância, fora prorrogada a prisão domiciliar por mais 120 dias a contar de 30/04/2021.

Aduz que, em 25/08/2021, fora juntado aos autos ofício nº 061/2021- CPS/DEC/SEAP/PA, em que a SEAP encaminhou laudo médico do paciente e, segundo consta desse laudo, o paciente necessita dar continuidade ao seu tratamento e está em fase de convalescença pós-cirúrgica.

Argumenta que
“os fundamentos que ensejaram a concessão da ordem de Habeas Corpus pela Seção de Direito Penal do TJPA permanecem presentes, pois a SEAP já opinou pelo tratamento médico domiciliar do preso, pois não possui condições de prestar a assistência médica adequada dentro do cárcere, porque é idoso e apresenta diagnóstico de Hérnia Inguinal, diabetes mellitus e hipertensão arterial, além de integrar o grupo de risco para infecção do Coronavírus (COVID-19).”.

Logo, requereu a prorrogação da prisão domiciliar ao paciente e o juízo
a quo
, em 12/09/2021, indeferiu o pedido ao argumento de que
“o apenado está imunizado para covid19, tendo recebido as duas doses de vacina, dessa maneira, o controle da diabetes e da hipertensão arterial podem ser realizado na unidade prisional”,
determinando, ao cabo,
“a reapresentação do apenado em 24.09.2021 para dar continuidade ao cumprimento de sua pena, após findo o prazo da prisão domiciliar, sob pena das implicações inerentes à falta grave.”.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal, porque o paciente necessita permanecer em prisão domiciliar monitorada para tratamento de saúde
(art. 117, II, da LEP e art. 318, II, do CPP).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja prorrogada a prisão domiciliar monitorada deferida anteriormente. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que deseja ser intimado da sessão de julgamento definitivo de mérito para sustentar oralmente.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 17-94.

Distribuídos os autos ao desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, este determinou sua redistribuição à minha relatoria por prevenção ao HC nº 0803757-70.2021.8.14.0000 (fl. 95 ID nº 6411715).

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora e do Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará (fls. 98-101 ID nº 6449347), as quais foram prestadas, respectivamente, às fls. 111-112 (ID nº 6500912) e às fls. 127-131 (ID nº 6538470).

Deferi a liminar
requerida para
prorrogar, por mais 180 dias, a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
imposta ao paciente
(fls. 135-143 ID nº 6539969).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida
(fls. 152-157 ID nº 6747006).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, registro que a
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução
, providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida na fase de execução. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de
habeas corpus
como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Nesse diapasão, vislumbro,
in casu
,
flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício
, ratificando-se a liminar deferida, nos termos do art. 654, §2º, do CPP,
sobretudo ao se apreciar os termos das informações prestadas pela SEAP.

Sabe-se que, nos termos do art. 117 da LEP, a prisão domiciliar pode ser concedida se
demonstrado, nos autos, com concretude, que o paciente está extremamente debilitado por motivo de doença grave e, ainda, que o Estado não reúna condições de garantir tratamento adequado.

Ao indeferir o pedido de prorrogação da prisão domiciliar, o juízo
a quo
registrou:

“(...)

O pleito de concessão de prisão domiciliar não merece acolhimento:

1. A Defesa mencionou que o apenado está acometido realizou procedimento cirúrgico para correção de Hérnia Inguinal, por isso necessita de cuidados pós-operatórios fora do cárcere. Além disso alega que o apenado sofre deDiabetes Melittus em fases crônicas, é idoso e grupo de risco para covid-19

2. Da análise dos autos observa-se que o apenado está em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico desde 31.12.2020 tendo sido a prorrogada pela ultima vez com prazo de 120 dias e termo inicial em 24.05.2021, ou seja com termo final em 24.09.2021.

O laudo médico encaminhado pela SEAP informa que:

“O interno é portado de diabetes, hipertensão arterial e hernia inguinal a direita. Relata-se que em 26.06.2021 foi submetido a procedimento cirúrgico de hernioplastia inguinal direita de acordo com indicação especializada, internado pelo SUS no hospital Divina Providência, recebendo alta hospitalar em 27.06.2021. e em boas condições de saúde, com atestado de sessenta dias de afastamento de suas atividades diárias, de acordo com documento em anexo da Dra. Mariana Maurity, CRM-PA 14173. No momento queixa-se de dor em região inguinal esquerda, urina e fezes normais. Sem sintomas respiratórios gripais. Informa ter feito exame de PSA e sem anormalidades. Já imunizado para COVID19, as duas doses e da influenza.”

Com efeito, o apenado passou pro cirurgia, recebeu alta hospitalar em 27.06.2021, com indicação de período de repouso de 60(sessenta) dias para os cuidados pós-cirúrgicos. Referido período encerrou em 27.08.2021, revelando que o apenado convalesceu da enfermidade, tendo inclusive, a avaliação médica da SEAP informado que o apenado se encontra em boas condições de saúde.

Importante observar que o apenado está imunizado para covid19, tendo recebido as duas doses de vacina.

Dessa maneira, o controle da diabetes e da hipertensão arterial podem ser realizado na unidade prisional.

3. Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre pena de 14anos e 02meses de prisão em razão de condenação pela prática do crime de estupor de vulnerável.

4. A existência da pandemia não justifica a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra cárcere foram e estão sendo adotadas conforme determinado nos autos nº 2000020- 53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc ; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

5. A situação de precariedade da casa penal relatada pela Defesa não justifica a concessão da medida, já que, sem ignorar as dificuldades ali existentes, o estabelecimento prisional reúne condições mínimas para o cumprimento de pena, nos parecendo mais razoável a correção gradativa das dependências da referida casa penal em sintonia com as possibilidades orcamentárias/financeiras do Estado e o princípio da reserva do possível.

(...)

Contudo, diferentemente do que consignou o juízo a quo, a SEAP, por meio da Diretora de Execução Criminal, Dra. Patrícia Nazira Abucater Wad, em informações consignou a impossibilidade de prestar tratamento adequado ao paciente na casa penal (ID nº 6538470):

“(...)

Preliminarmente, Excelência,
ratifica-se que por ter o monitorado Gilberto Modesto da Silva submetido a um procedimento cirúrgico de Hernioplastia Inguinal, ainda em tratamento pelo quadro pós-operatório, e por ser portador de complexas comorbidades crônicas que o detém status de vulnerabilidade, e, necessita de acompanhamento específico de média e alta complexidade, pronuncia-se que a devida assistência não é prestada pela unidade prisional.

Tal assertiva está embasada em informações disponibilizadas pela Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB-SEAP/PA, que em seu expediente subscreve ser a assistência à saúde pelo seu corpo técnico aos custodiados com base de atuação em nível primário de atenção, em conformidade ao que disciplina nas normativas legais do Sistema Único de Saúde-SUS, documento anexado, e conclui ratificando que:

“(...)
não dispomos de suporte técnico e local adequado, tendo em vista o que o prognóstico trata de quadro de saúde, que exige atendimento na média complexidade do sistema de saúde, haja vista que o Monitorado encontra-se em recuperação pós operatório, além das demais comorbidades que apresenta
.(grifamos)

(...)

Neste sentido, vem a ressaltar que o monitorado já fora submetido a outras avaliações biopsicossociais atendendo deliberação por parte de Autoridade do Poder judiciário, sendo prestadas a informações devidas. Dito isto, a Diretora da DAB-SEAP/PA corroborando as informações prestadas por seus membros reforçando a vulnerabilidade e o alto risco de contaminação e exposição do paciente ao COVID-19, aduzindo ainda que a PPL, ora em apreço, apresenta múltiplas comorbidades.

(...)”

(grifos meus)

Restou demonstrado, por meio das documentações acostadas pelo impetrante e pela SEAP, que esta possui atendimento ambulatorial, porém o paciente necessita de acompanhamento específico de média e alta complexidade, decorrentes de suas comorbidades.

A despeito de o paciente estar cumprindo pena de crime hediondo em regime fechado, a jurisprudência pátria tem admitido a concessão de prisão domiciliar para apenados acometidos de doença grave sem a devida assistência no estabelecimento prisional, como no caso em apreço.

Destaco os seguintes precedentes no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA. PRISÃO DOMICILIAR - PACIENTE QUE CUMPRE PENA POR ROUBO MAJORADO, EM REGIME FECHADO, É PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL E SOFRE DE DOENÇA GENÉTICA (ANGIOEDEMA HEREDITÁRIO) QUE DEVE SER TRATADA COM MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, NÃO DISPONÍVEL NA UNIDADE PRISIONAL DEVIDO A SEU ALTO CUSTO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA FRATERNIDADE. EXCEPCIONALIDADE QUE AUTORIZA A FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 5º, III, DA RESOLUÇÃO N. 62/2020 - CNJ E DO DISPOSTO NO CAPUT DO ART. 117 DA LEP, COMO MEDIDA HUMANITÁRIA, PARA AUTORIZAR A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, COM AMPARO NO ART. 117, II, DA LEP (CONDENADO ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE). HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

2. Em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender - como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana - o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada. O conteúdo de tal garantia deve ser preservado em qualquer circunstância, mostrando-se arredável eventual justificativa tendente a reduzir-lhe o alcance ou a dimensão. (HC 619.700/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020).

Princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da fraternidade.

3. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

4. Muito embora o art. 5º, III, da Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não recomende a concessão de prisão domiciliar a condenado que cumpre pena em regime fechado, sobretudo quando responder por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e o art. 117 da Lei de Execução Penal somente permita a concessão de prisão domiciliar a executado que cumpre pena no regime aberto, a grave situação da saúde do executado, comprovada nos autos, configura nota de excepcionalidade que autoriza a concessão da prisão domiciliar como medida humanitária. Precedentes: HC 574.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020 e HC 577.832/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020.

- Segundo jurisprudência desta Corte, "é possível o deferimento de prisão domiciliar ao sentenciado recolhido no regime fechado ou semiaberto sempre que a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade" (HC 404.006/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017).

- Para a prisão domiciliar humanitária, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, exige-se a comprovação da debilidade do condenado e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional.

5. Situação em que o paciente se enquadra no grupo de risco de maior possibilidade de contágio pelo coronavírus, por ser portador de hipertensão arterial. Ademais, padece de doença genética (angioedema hereditário) que, além de submetê-lo a muitas dores e a crises (2 a 3 vezes por mês) que demandam internação, necessita de cuidados imediatos, nos momentos de crise (nos quais pode ser acometido de asfixia por edema de glote), com risco de morte e/ou de lesões cerebrais, caso não sejam ministrados a tempo e modo. Isso sem contar que restou provado que a unidade prisional não tem condição de lhe fornecer o medicamento que deve utilizar continuamente, assim como não é certo que a equipe de saúde disponível no presídio possua treinamento adequado para lidar com eventual situação emergencial de bloqueio respiratório durante as crises a que estão sujeitos os portadores da doença genética de que padece o paciente. Laudos e manifestações técnicas apresentadas, que comprovam a moléstia hereditária incurável e grave, bem como a deficiência estrutural do estabelecimento prisional para a situação em foco (angioedema hereditário).

- Diante de tal quadro, não é recomendável que o paciente retorne à unidade prisional enquanto perdurarem suas crises constantes e a unidade prisional não for capaz de lhe fornecer o tratamento adequado e o medicamento de alto custo de que necessita fazer uso contínuo.

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o paciente seja posto em prisão domiciliar enquanto perdurarem suas crises constantes e a unidade prisional não for capaz de lhe fornecer o tratamento adequado e o medicamento de que necessita fazer uso contínuo, devendo o Juízo das execuções proceder à reavaliação anual da situação de saúde do condenado, assim como dos fatores que tenham o condão de alterar o quadro autorizador da concessão de prisão domiciliar ao paciente. Possibilidade de saída da residência apenas para consultas, internações e urgências médicas. Uso do monitoramento eletrônico e de outras medidas de reforço, a critério do Juízo a quo oficiante.

(HC 646.490/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. APENADO IDOSO, NO REGIME FECHADO. AMPUTAÇÃO E NECROSE DOS DEDOS. DIABETES. ESTADO DEBILITADO DE SAÚDE. MEDIDA HUMANITÁRIA. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER O BENEFÍCIO ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SENTENCIADO.

1. Nos termos do art. 117, caput e inciso II, da Lei de Execuções Penais, a prisão domiciliar ao condenado maior de 70 anos ou acometido de doença grave somente é admitida durante o regime aberto. Entretanto, a melhor exegese, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade da medida em qualquer momento do cumprimento da pena, desde que a realidade concreta assim o recomende.

2. O apenado do regime fechado, com 80 anos de idade, cumpria pena e 20 anos de reclusão. Estava em prisão domiciliar, deferida com lastro na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, quando o benefício foi cassado pelo Tribunal, por não existir comprovação de doença crônica ou de disseminação do vírus em sua unidade penal. Entretanto, o sentenciado, diabético, sofreu amputação de parte dos membros inferiores e está em quadro de necrose do pé. O retorno ao cárcere, nessas condições de debilidade extrema de saúde, redundaria em sofrimento agudo ao preso.

3. Possibilidade de recolhimento em residência particular, mediante monitoração eletrônica, como medida mais consentânea com o princípio da dignidade da pessoa humana, com lastro no art. 117, I e II, da LEP.

4. Habeas corpus concedido para, confirmada a liminar, deferir a prisão domiciliar do reeducando, até o restabelecimento de sua saúde.

(HC 612.311/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não conheço da impetração
,
pois manejada como sucedâneo de agravo em execução,
porém, de oficio,

na forma do art. 654, §2º, do CPP, diante de flagrante ilegalidade,
concedo a ordem, ratificando a liminar deferida no sentido de
prorrogar, por mais 180 dias, a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico imposta ao paciente
,

autorizando sua saída da residência apenas para consultas, internações e urgências médicas
,
s
alvo se por outro motivo tenha que permanecer preso.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 28/10/2021